Tribunal: TJBA
Processo: 8000315-90.2019.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000315-90.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE BARACHISIO LISBOA e outros (10)

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA RODRIGUES, PEDRO BARACHISIO LISBOA, ANDRE BARACHISIO LISBOA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelação interposta pelo Município de Camaçari, reconhecendo a legalidade da majoração do IPTU com base nas Leis Municipais nºs 1.293/2013 e 1.359/2014, bem como afastando a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Os embargantes alegam omissão e erro de fato quanto à natureza do reajuste aplicado e à proporcionalidade do aumento do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de fato ao reconhecer a legalidade da majoração do IPTU e afastar a tese de desproporcionalidade, bem como se é cabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem meio recursal destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento do julgado, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado apreciou expressamente a legalidade da majoração do IPTU e sua aplicação escalonada até 2029, afastando as alegações de aumento linear ou desproporcional, nos exatos termos da legislação municipal impugnada.

A alegada omissão quanto à natureza escalonada da majoração não subsiste, uma vez que o acórdão reconheceu explicitamente a existência de reajuste progressivo e fundamentou a sua adequação aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão no acórdão que reconhece a escalonada majoração do IPTU por meio de leis municipais válidas e afasta a tese de desproporcionalidade com base em fundamentos expressamente analisados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Ap Cív nº 0305044-04.2014.8.05.0039, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.12.2024; TJBA, Ap Cív nº 0307148-66.2014.8.05.0039, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 06.11.2024; TJBA, Ap Cív nº 8000267-34.2019.8.05.0039, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 21.10.2024; STF, RE nº 173.939/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.02.1998; STJ, REsp nº 158.169/SP, Rel. Min. Franciulli Neto, DJ 13.08.2001.

Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos da apelação n.
8000315-90.2019.8.05.0039
,
em que figuram como embargante
ANDRÉ BARACHISIO LISBÔA
E OUTROS
e como embargado
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar o integrativo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

05